Tribunal: TJDFT
Processo: 0013479-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013479-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ERIKA DIAS, TIAGO LINHARES DIAS RECORRIDO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Considerando que os autos não foram encaminhados ao STF, consoante certidão de ID no 33720490, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por TIAGO LINHARES DIAS e ERIKA DIAS formulado no ID no 25187549, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007